Tribunal: CARF
Processo: 15374.971875/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.971875/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.786 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 108, I, DO CTN.
O protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional que corre
contra o contribuinte para recuperação de tributos recolhidos indevidamente
por aplicação de analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN face o disposto no
art. 174, parágrafo único, II, que admite o protesto judicial como forma de
interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário pela autoridade
fiscal.
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
É de se reconhecer a reforma da decisão de primeira instância que reconhece a
prescrição da pretensão do contribuinte a compensação e não analisa o mérito
da manifestação de inconformidade, quando comprovada a inexistência da
prescrição acolhida.
Necessário retorno dos autos a DRJ competente para apreciar as questões de
mérito da manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário Provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido quanto ao reconhecimento
da prescrição, retornando o processo a DRJ competente para apreciar as questões de mérito da
manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.971875/2009-63
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.971875/2009-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
32057.06090.150509.1.7.04-1916 (retificador da PER/DCOMP no 27431.74332.030409.1.3.04-
8838) formulado e transmitido em 03/04/2009 (fl. 313 a 316) visando a compensação de créditos
de IPI decorrente de pagamento indevido ou a maior realizado na competência de maio/2003,
sendo utilizado nesta DCOMP parcela do saldo do crédito original no valor de R$ 32.266,45.
O crédito original inicial é de R$ 250.528,53, utilizado parcialmente no
PER/DCOMP Inicial no 28587.20021.030907.1.2.04-4001. O crédito original na data da
transmissão era de R$ 179.442,97, que atualizado totaliza o valor de R$ 329.564,96.
Em 07/10/2009, mediante Despacho Decisório de fl. 10, a compensação não foi
homologada, pelos seguintes motivos:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 179.442,97
Documento retificado: 27431.74332.030409.1.3.04-8838
Data de transmissão do documento retificado: 03/04/2009
Data de arrecadação do DARF: 10/06/2003
Analisadas as informações prestadas nos documentos acima identificados, constatou-se
que na data de transmissão do PER/DCOMP original já estava extinto o direito de
utilização do crédito, por terem se passado mais de cinco anos entre a data de
arrecadação do DARF informado no documento retificador em análise e a data de
transmissão do PER/DCOMP original.
A Recorrente aduziu em manifestação de inconformidade, em síntese, o seguinte:
- a partir de outubro de 2002, com a vigência do Decreto no 4.396/2002, a alíquota
do IPI aplicável aos produtos industrializados (código NCM 38.15.90.10 – TIPI) produzidos pela
empresa foram reduzidos de 10% a zero, permanecendo assim até então sob a vigência do
Decreto no 4.542/02.
- que embora a alíquota tenha sido reduzida a zero, continuou a promover o
recolhimento do IPI, calculado com a alíquota de 10%, até o último decêndio de maio de 2003;
- que faz jus à restituição do IPI recolhido indevidamente mediante diversos
DARFs de outubro de 2002 a junho de 2003, totalizando um indébito de R$ 7.948.871,28;
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.971875/2009-63

- que a restituição do indébito pode ser realizada, via compensação, na forma do
art. 74, da Lei no 9430/96;
- que, diante das particularidades do tributo, cujo encargo financeiro foi suportado
pela Petróleo Brasileiro SA, obteve desta da Petrobrás autorização expressa para promover a
restituição do indébito – e junta aos autos tais autorizações (fls. 18 a 112);
- que em meados de 2009 sofreu procedimento fiscalizatório e a administração
fiscal reconheceu o direto pleiteado (junta docs. de fls. 113 a 316);
- que, aparentemente, problemas decorrentes da transmissão das DCTFs da
época podem ter levado a administração fazendária a deixar de reconhecer o crédito de IPI,
representado pelo DARF glosado.
- por fim, pleiteia a compensação integral do crédito pleiteado.
A DRJ entendeu pela improcedência da manifestação de inconformidade,
considerando que a manifestante nada opôs ao fundamento do Despacho Denegatório. Isso
porque a DRJ entendeu que a manifestante não contestou especificamente a causa que
determinou a não homologação dos débitos declarados e, que tal matéria reputa-se incontroversa,
ao teor do disposto no Decreto no 70.235/72, art. 171. No tocante ao prazo para a restituição do
indébito evocou os dispositivos 165 e 168, ambos do CTN, dizendo que o prazo para tal é de 5
anos da data da extinção do crédito tributário, mantendo o despacho decisório.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 10/06/2003
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 24/10/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl.
327, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 22/11/2013, pugnado pela
nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista que não apreciou o pedido contido na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

1 Art. 17 - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.971875/2009-63

Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Como visto no relato acima, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando
a declaração de nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista que não apreciou o pedido contido
na manifestação de inconformidade.
A Contribuinte deduz que seus argumentos não foram analisados a pretexto do
descumprimento do art. 17, do Decreto no 70235/72, diante da suposta ausência de impugnação
da matéria tributária em discussão.
Ademais, argumenta que a decisão recorrida não tem o condão de descaracterizar
a manifestação de inconformidade oferecida anteriormente, a qual atende integralmente aos
registros do citado art. 17, impugnando abertamente a compensação indeferida, por motivos de
inteiro desconhecimento do contribuinte, concluindo que não há como se impugnar o que se
desconhece.
Vejamos:
Não assiste razão ao contribuinte no tocante a argumentação de que não se pode
impugnar o que não se sabe. Veja: o Despacho Decisório, fl. 10 é claro ao determinar que o
crédito não foi reconhecido por se entender que teria decorrido o prazo de mais de 5 anos entre a
data de arrecadação do DARF (10/06/2003) informado no documento retificador em e a data de
transmissão do PER/DCOMP original.
Então o centro da controvérsia, segundo o Despacho Decisório, foi o decurso do
prazo prescricional de 5 anos, a inércia do contribuinte para pleitear a restituição do indébito.
Tal elemento não foi enfrentado pelo Recorrente, nem na manifestação de inconformidade, nem
no Recurso Voluntário. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a analisar.
Sem maiores delongas, é de notório conhecimento que a LC no 118/05, no tocante
à contagem do prazo prescricional para a restituição de indébitos de tributos lançados por
homologação, inovou o ordenamento jurídico, e, durante muito tempo, existiu grande debate
sobre o termo inicial da aplicação do prazo quinquenal da prescrição ao invés do decimal. O
STF, em sede de repercussão geral (RE no 566621/RS), estabeleceu que para as ações ajuizadas
até 09/06/2005 deve ser aplicado o prazo decimal, e, a partir de então, o prazo quinquenal.
Nada obstante, o tema encontra-se sumulado com efeito vinculante, nos termos do
art. 75, § 2o, anexo II, do RICARF, por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, vejamos:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.971875/2009-63

Súmula CARF no 9 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Portanto, a contrario sensu, os pedidos de restituição, via administrativa,
realizados após a data de 9 de junho de 2005, devem obedecer a prescrição de cinco anos a
contar de cada pagamento indevido. Exata situação do caso analisado.
No processo em estudo, a transmissão da DCOMP se deu em 03/04/2009, após a
data de 9 de junho de 2005, e o pagamento indevido em questão se se deu em 10/06/2003, então
o prazo fatal para pleitear a restituição administrativa findou-se em 10/06/2008.
Nessa perspectiva, vê-se que ocorreu a prescrição da pretensão da restituição dos
valores eventualmente recolhidos indevidamente, razão pela qual perde o objeto qualquer
argumento de mérito.
Contudo, a Recorrente, nos autos do Processo no 18470.913539/2011-11, do qual
esta Conselheira também é relatora, informou que em 05 de setembro de 2007 ajuizou medida
cautelar de protesto visando interromper a prescrição da pretensão à repetição ou à compensação
relativa a valores recolhidos indevidamente a título de IPI, entre os quais os indébitos ora
discutidos (outubro de 2002 a maio de 2003). O processo de protesto judicial tomou o número
2007.51.01.022672-6, tramitando na 17a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro, com deferimento do requerido – apresentou a certidão de objeto e pé do processo e cópia
da inicial e decisões judiciais, que comprovam o deferimento do pleito da Contribuinte, com
decisão transitada em julgado em 10/10/2014, de acordo com a consulta realizada no sítio da
Justiça Federal do Rio de Janeiro.
Importante destacar que tal argumento não foi ventilado em Recurso Voluntário
muito provavelmente porque o transito em julgado da decisão judicial somente se deu em
10/10/2014, e o recurso foi apresentado em 24/10/2013.
Ademais, em nome da celeridade, economia processual e eficiência e, por serem
documentos públicos obtidos no referido processo de minha relatoria e conferidos em sítio de
acompanhamento de processos da Justiça Federal, acolho referido argumento também neste
processo, com fulcro nos art. 2o, inciso XII, c/c art. 29, ambos da Lei no 9.784/99
Salienta-se que tal reconhecimento de ofício também se dá em obediência a
verdade material que rege o processo administrativo fiscal.
Com efeito, a Recorrente trouxe, mesmo que em outro processo administrativo,
elementos que sugerem a existência da elementos que sugerem a existência de ação judicial no
interrupção da prescrição à restituição de indébitos de IPI, tendo em vista ação judicial ajuizada
para esse fim, que segundo a certidão de objeto e pé constante dos autos, assim como da inicial e
das decisões judiciais colacionadas, verifiquei que foi deferido, com trânsito em julgado, o
protesto interruptivo visado pela Contribuinte. Confira o teor da certidão de objeto e pé
extraída dos autos de referido processo:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.971875/2009-63

A medida cautelar de protesto interruptivo somente tem validade se ajuizado antes
de decorrido o prazo prescricional, no caso para restituição do indébito.
Então, se o indébito cuja restituição se procede é de 10/06/2003, o prazo
prescricional de cinco anos terminaria em 10/06/2008. Como a ação foi proposta antes dessa
data, em 05/09/2007, o protesto interruptivo é eficaz para o caso dos autos.
Assim, como a ação foi ajuizada em 05 de setembro de 2007 e deferido o pleito
para reconhecer a interrupção da prescrição para fins de restituição de indébitos de IPI no
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.971875/2009-63

período ora analisado (maio de 2003), a prescrição interrompida faz nascer a partir de 05 de
setembro de 2007 novo prazo prescricional de 5 anos, o qual findar-se-á em 05/09/2012.
Apresentada a DCOMP, em 03/04/2009, é forçoso reconhecer o direito da
Recorrente em ter seu direito de crédito analisado, já que ausente o decurso do prazo pela
prescrição.
Destaca-se, por oportuno, que o STJ entende perfeitamente possível o protesto
judicial para interromper a prescrição na esfera tributária em favor do contribuinte por aplicação
analógica do art. 174, parágrafo único, inciso II, do CTN, conforme julgado cuja ementa abaixo
transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO
JUDICIAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “[...] protesto
judicial feito pelo contribuinte interrompe o prazo prescricional, pois aplica-se, por
analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo único, II,
do mesmo Diploma legal, que admite o protesto judicial como forma de
interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário” (REsp
1.739.044/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018).
Precedentes.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1465785/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019).
(grifou-se)
No mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MEDIDA CAUTELAR DE
PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO,
NAS RAZÕES DO APELO NOBRE, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE,
TERIA SIDO VIOLADO OU INTERPRETADO DIVERGENTEMENTE, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 11/05/2017, que julgara recurso
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela Fazenda
Nacional, sustentando ser incabível a utilização de protesto judicial, pelo
contribuinte, para a interrupção/suspensão do prazo prescricional, para fins de
ação de repetição de indébito.
III. A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido
teria contrariado ou interpretado divergentemente consubstancia deficiência bastante a
inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.971875/2009-63

ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no
AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
12/11/2015.
IV. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "'quanto à força
interruptiva da prescrição pelo protesto feito pelo contribuinte, aplica-se, por
analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo
único, II, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição
para a cobrança do crédito tributário' (REsp 1.329.901/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe 29.4.2013)" (STJ, REsp 1.540.060/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2015). No mesmo
sentido: STJ, REsp 1.572.794/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/05/2016; REsp 1.474.402/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/02/2015.
V. Encontrando-se o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal,
não merece prosperar a irresignação recursal, ante o entendimento estabelecido na
Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.083.717/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 25/8/2017)
(grifou-se)
Esta também é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como se pode
observar na ementa do acórdão no 9101-004.035, da sessão de 14 de fevereiro de 2019, de
relatoria do Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2015
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 108, I DO CTN.
O protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional que corre
contra o contribuinte para recuperação de tributos recolhidos indevidamente por
aplicação de analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN face o disposto no art. 174,
parágrafo único, II, que admite o protesto judicial como forma de interromper a
prescrição para a cobrança do crédito tributário pela autoridade fiscal.
(grifou-se)
Desta forma, comprovada a interrupção do prazo prescricional, inexistente a
prescrição da pretensão à restituição do indébito defendida pela DRJ, motivo pelo qual
reconheço a necessidade de reforma da decisão recorrida, já que não foram analisados os
argumentos de mérito deduzidos na manifestação de inconformidade.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e dou parcial ao Recurso Voluntário para reformar o
acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da prescrição, retornando o processo a DRJ
competente para apreciar as questões de mérito da manifestação de inconformidade.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.971875/2009-63

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital